Tribunal: TJSP
Processo: 1010300-49.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - PRETENSÃO DE CUMULAR AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM RAZÃO DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14 DE 10.11.97 - DIREITO À PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO VITALÍCIO, MESMO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE REPETITIVO DO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - PRETENSÃO DE CUMULAR AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM RAZÃO DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14 DE 10.11.97 - DIREITO À PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO VITALÍCIO, MESMO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBINAL DE JUSTIÇA. ART. 1.030, II, DO CPC DE 2015 - ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000072993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010300-49.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAQUIM
JORGE DA COSTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram integralmente o resultado do
julgamento do V. Acórdão anterior, acrescido dos fundamentos ora declinados.
Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18248
APELAÇÃO No 1010300-49.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JOAQUIM JORGE DA COSTA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
PRETENSÃO
DE
CUMULAR
AUXÍLIO-ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO -
VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM RAZÃO
DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA,
ANTERIORMENTE
AO
ADVENTO
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA 1.596-14 DE 10.11.97 - DIREITO À
PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO VITALÍCIO, MESMO
APÓS A SUPERVENIÊNCIA DE APOSENTADORIA.
INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE REPETITIVO
DO SUPERIOR TRIBINAL DE JUSTIÇA. ART. 1.030, II,
DO CPC DE 2015 - ACÓRDÃO MANTIDO.
Vistos
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público
de devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca do precedente
do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.296.673/MG), Tema no 555, STJ,
posteriormente consolidado na Súmula 507 do STJ que concluiu pela possibilidade de
“acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a
eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a
concessão da aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei
no 8.213/91, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997,
posteriormente convertida na Lei 9.528/1997” (fls. 142).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Tributado o devido respeito ao entendimento contrário, tenho que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
citado precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, que considera essa matéria
repetitiva, não pode ser aplicado ao caso dos autos.
Não se trata, como se verá, de resistência em dar cumprimento às
decisões superiores, mas da constatação de que as razões utilizadas para o deslinde do
caso submetido à apreciação do Tribunal Superior não correspondem precisamente à
hipótese em tela.
O fato de a aposentadoria por tempo de contribuição ser posterior à
Lei no 9.528/97, isoladamente, não deve ser considerado suficiente para deixar de
reconhecer o direito adquirido à percepção de um benefício de caráter vitalício.
Portanto, no caso em debate, apenas a morte é que seria motivo
para o encerramento do benefício acidentário.
Ora, a propósito do tema, convém recordar que a vedação da
cumulação de qualquer aposentadoria com auxílio-acidente foi introduzida em 11 de
novembro de 1997, pela Medida Provisória no 1.596, convertida na Lei no 9.528, de
10/12/97, que modificou a redação dos artigos 18, § 2o, e 86, §§ 1o e 3o, da Lei no
8.213/91; trata-se, portanto, de regra que se projeta para o futuro, sem alcançar fatos
pretéritos, tanto mais quando venham a ferir direito adquirido.
No caso dos autos, embora a aposentadoria por tempo de contribuição
tenha sido deferida em 22/01/2014, posterior, portanto, à norma proibitiva, o direito à
obtenção do benefício perseguido teve origem em eventos anteriores a novembro/1997,
razão pela qual antecede a regra nova e proibitiva, tendo, assim, um caráter vitalício;
portanto, no caso em debate, a aposentadoria não obsta, sem qualquer sombra de dúvida,
a cumulação do auxílio-acidente.
Impende consignar, por oportuno, não se ignorar a jurisprudência e o
teor da Súmula 507 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada em 31/03/2014:
“A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria
pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam
anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho”.
Contudo, não se pode olvidar que o segurado incapacitado em data
anterior à vedação legal de cumulação, observado o critério do art. 23 da Lei no
8.213/91, tem direito ao recebimento vitalício de auxílio-acidente, em respeito ao direito
adquirido, constitucionalmente garantido.
Acrescente-se que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação
do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 687.813).
Destarte, no caso em lume, perfeitamente viável a cumulação do
auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, pois o benefício -
auxílio-acidente - foi deferido com base em eventos anteriores à entrada em vigor da Lei
no 9.528/97.
Em suma, ou o benefício inaugural - auxílio-acidente - é anterior a 12
de novembro 1997, exatamente como se sucede no caso em desate, tendo, assim, um
caráter vitalício, de modo que jamais poderá ser cessado, ainda que haja uma
aposentadoria; ou então, caso isso não ocorra, não haverá viabilidade da cumulação
legal.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho integralmente o
resultado do julgamento do V. Acórdão anterior, acrescido dos fundamentos ora
declinados. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator